Tribunal: TJPA
Processo: 0058486-98.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058486-98.2011.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME NASCIMENTO FARO, ISAIAS AUGUSTO BONFIM SANTOS, NEURA BRITO

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL NA OMISSÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE EM CASOS TAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RUI GUILHERME NASCIMENTO FARO E OUTROS
(Id. 2406195)

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e da
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL
,

julgou improcedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos (id. 2416954):

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pela parte autora, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração no id. 2416955, que foram rejeitados pelo decisório de id. 2416957.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 2416958), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença face a sua incongruência aos limites do pedido e da causa de pedir, e, no mérito, defendem o direito à progressão funcional por merecimento
.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 2416959 – fls. 374/379.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a sua remessa ao Ministério Público para exame e parecer (id.2462579), que se absteve de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 2632290).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Os autores aduzem a nulidade da sentença face a sua incongruência aos limites do pedido e da causa de pedir, pois alegam que o fundamento do pedido são as disposições do art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/1991 e Decretos Municipais nº 24.437/1992 e nº 28.108/1995, que versam sobre progressão funcional por merecimento.

Da leitura da sentença (id. 2416954), observa-se que, de fato, o juízo sentenciante equivocou-se ao analisar a exata extensão do pedido inicial, porquanto julgou improcedente suposto pedido de progressão funcional por antiguidade, quando na verdade os autores pleitearam a progressão funcional por merecimento.

O vício decisório fica claro no trecho a seguir transcrito:

Portanto, devem ser reconhecidos como inconstitucionais os dispositivos previstos na Lei 7507/1991 que preveem a possibilidade de progresso horizontal por antiguidade.

Reza a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, que os julgamentos devem ser fundamentados, sob pena de nulidade. Vejamos:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Seguindo essa linha, o Código de Processo Civil, por sua vez, no art.
492,
caput
, estabelece:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A jurisprudência é pacífica sobre a nulidade da sentença “extra petita”, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. CARÁTER IRRISÓRIO OU EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)

2.
É nula a sentença que confere provimento jurisdicional diverso daqueles delineados pela parte autora na petição inicial.

(...)

(AgInt no AREsp 1028784/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)

Na hipótese, portanto, resulta que a sentença guerreada não observou o objeto do pedido dos autores, já que não atentou ao que fora efetivamente pleiteado, não enfrentando os argumentos suscitados, não descendo à análise do próprio mérito da demanda, o que configura clara ofensa ao disposto no art. 492, “caput”, do CPC.

Nesse contexto, há a necessidade de declarar nulo o julgado.

Por fim, considero que o presente caso comporta a aplicação da teoria da causa madura, insculpida no § 3º, inciso II, do art.1.013 do CPC, tendo em vista que a produção probatória levada a efeito na origem mostra-se suficiente para uma análise meritória da controvérsia posta nos persentes autos, de modo que eventual retorno do processado ao 1º Grau não homenagearia os princípios da duração razoável do processo e da efetividade processual.

Dito isso, passo a analisar o mérito o pedido formulado pelos autores.

Os recorrentes defendem a tese de que possuem o direito à progressão por merecimento.

Sobre tal tema, necessário se faz analisar a legislação municipal pertinente. Assim, transcreverei a seguir as disposições legais respectivas da Lei Municipal nº 7.507/1991,
in verbis:

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

A avaliação de desempenho para a sobredita progressão é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 24.437/92, que determina, em seu art. 1º, que tal avaliação compreende duas fases, uma objetiva e outra subjetiva (v. id. 2416947 – fl. 276).

Fará parte da avaliação subjetiva, a análise pelo superior hierárquico de critérios de urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade (art. 2º), com a soma total de 40 (quarenta) pontos.

Em relação à fase objetiva, a responsabilidade por sua elaboração será de uma Comissão de Promoção, designada pelo Chefe do Executivo, oportunidade em que serão avaliadas a assiduidade, a participação em eventos de capacitação promovidos pela PMB ou outras instituições oficiais, e disciplina (art. 3º), tendo como pontuação máxima a ser alcançada o valor de 60 pontos.

Somados os dois critérios avaliativos, será promovido o servidor que alcançar o valor de 70 pontos na apuração final (art. 4º).

A avaliação deverá ocorrer até o dia 15/12 do exercício que anteceder ao da efetivação da promoção por merecimento (art. 6º).

Também regulamentou o Decreto que a primeira progressão por merecimento dos servidores efetivos estáveis ocorreria em 02/01/1995.

Assim, da análise da regulamentação dada à progressão funcional por merecimento, não se extrai qualquer dispositivo que garanta a progressão automática em caso de inércia da Administração Pública, como verificada na espécie.

Cumpre afastar a tese dos apelantes de que as manifestações da Assessoria Jurídica da FUMBEL

e da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município de Belém – SEMAJ, em favor do direito pleiteado, seriam suficientes para a concessão da progressão funcional por merecimento, pois, repita-se, não há previsão legal para o deferimento automático da mencionada progressão em caso de ausência de implementação da avaliação para tal fim.

Dá-se que tais manifestações são gerais, abordam tão somente a possibilidade legal da ocorrência da implementação da progressão por merecimento a todos os servidores municipais, mas não se referem especificamente às situações funcionais dos apelantes, tal como se cumpriram os requisitos necessários para garantirem o direito ora pleiteado.

Explicado todos esses aspectos, fica clara a obrigação dos recorridos em submeter os autores/apelantes à Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional por Merecimento, porém não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois não lhe compete a análise do mérito administrativo, sendo-lhe possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da separação de Poderes. No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO Nº. 206.421. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEVIDA. LEI MUNICIPAL Nº. 7.507/91. APLICÁVEL ÀS FUNDAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2. Não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o Acórdão nº.206.421, quando, em verdade, inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15.

3.
Para a progressão funcional por merecimento será necessária a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos, contados a partir da vigência da Lei Municipal nº. 7.501/91.

4. Sendo a avaliação de desempenho regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92, compreenderá duas fases, uma objetiva e outra subjetiva, (art. 1º).

5. É clara a obrigação da FUMBEL em submeter a embargada à Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional por Merecimento, porém não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois

não lhe cabe a análise do mérito administrativo, lhe sendo possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da separação de Poderes.

6. Subsiste o direito da autora/recorrida a ser submetida à Avaliação de Desempenho, para a Progressão por Merecimento, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº. 7.507/91 regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 24.437/92. Fazendo jus, caso alcançada a pontuação mínima, da averbação do tempo de serviço, assim como o adicional por tempo de serviço. Porém, deverá ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos das parcelas pretéritas (art. 1º do Decreto nº. 20.910/32).

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 21/10/2019 até 29/10/2019.

Belém, 29 de outubro de 2019.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

(2019.04619368-05, 209.377, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08) (grifei)

Assim sendo, o pedido dos autores deve ser julgado improcedente, pois não há embasamento legal para a atuação do Poder Judiciário na espécie, sob pena de interferência no mérito administrativo e, por consequência, violar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelos autores tão somente para acolher a preliminar de nulidade da sentença, desconstituo-a, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido contido na exordial, conforme fundamentação ao norte lançada.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), devem ser pagos pelos autores, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária, nos moldes do
§ 3º do art. 98 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 98 (...).§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 02/08/2021